Tribunal: TJMT
Processo: 1010348-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010348-82.2020.8.11.0000
Recorrente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
Recorrido: Frigorífico RS Ltda. EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87847986) interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 68465977):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMPRESA AUTORA, PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE OBSTAR AS CHANCES DE VIABILIZAR O OBJETIVO COMERCIAL DA RECORRIDA - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O processo de recuperação judicial tem por objetivo viabilizar o soerguimento da empresa que passa por situação de crise grave e passível de se tornar irreversível, com a finalidade de preservá-la para garantir a função social inerente ao desenvolvimento da atividade econômica e de toda cadeia produtiva.
Da exegese dos artigos 47 e 49, da Lei 11.101/05, extrai-se que ao se permitir o corte no fornecimento de energia elétrica por débitos anteriores não pagos, estar-se-ia inviabilizando, no nascedouro, independentemente de outras considerações, a tentativa de superação da crise econômico-financeira da agravada.
A atividade exercida pela recuperanda está entre as atividades essenciais, disposta na Resolução Normativa da ANEEL n. 878, de 24 de março de 2020, que aprovou ‘Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)’.
Ademais, a natureza do serviço discutido - energia elétrica - encontra-se ligada ao próprio funcionamento da empresa, sendo que eventual reforma da decisão agravada obstaria sobremaneira as chances de viabilizar o objetivo comercial da empresa recorrida”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1010348-82.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 25/11/2020).
Opostos embargos de declaração (id 70947983), estes foram rejeitados no acórdão de id 84858957.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., e manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000451-23.2018.8.11.0025, movida em seu desfavor por Frigorifico RS Ltda. - EPP, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida/agravante se abstenha de efetuar a interrupção no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento autor, em virtude do inadimplemento de faturas (incluindo a fatura vencida em 16.04.2020), pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta decisão, ou, caso já tenha sido efetuado o corte de energia, que seja realizado o imediato restabelecimento, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de imposição de multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição, sem prejuízo de outras sanções civis e criminais cabíveis.
A parte recorrente alega violação aos artigos 536, § 1o, do Código de Processo Civil; e 49 e 67 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “os valores oriundos de fornecimento de energia, surgidos após o pedido recuperacional são tidos como créditos extraconcursais, sendo plenamente possível o corte no fornecimento de energia”.
Recurso tempestivo (id 88290456) e preparado (id 87989976).
Contrarrazões no id 91505484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, contra a decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos de recuperação judicial, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a ora recorrente (Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.) se abstivesse de efetuar a interrupção no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da empresa recuperanda, ora recorrida, pelo prazo de 90 (noventa) dias.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 536, § 1o, do Código de Processo Civil; e 49 e 67 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “os valores oriundos de fornecimento de energia, surgidos após o pedido recuperacional são tidos como créditos extraconcursais, sendo plenamente possível o corte no fornecimento de energia”.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre pedido de tutela de urgência, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), e não violação a norma que diga respeito ao mérito da causa. Precedentes.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1574221/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020). (g.n.)
Portanto, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.